Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012057-26.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo à Docência - GID, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), DONEIDE COELHO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 593.661.921-49 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - VERBA INDENIZATÓRIA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA- LEI COMPLEMENTAR 277/07 - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - AFASTADA - VERBA INCORPORADA AO SUBSÍDIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Com a edição da Lei Complementar no. 290/2007 houve a extinção da verba de incentivo à docência, no entanto, o valor que a ela correspondia foi incorporado aos subsídios de todos os professores em atividade e também aos que já estavam aposentados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Doneide Coelho de Souza Ferreira, contra o ato ilegal, praticado pela autoridade coatora que teria deixado e incorporar automaticamente aos proventos o percentual de 6%, inerente a verba de incentivo à docência, previsto na Lei Complementar n. 277/07.

Aduz a Impetrante que é aposentada antes da Emenda Constitucional n. 41/03, e que o Supremo Tribunal Federal garantiu em Repercussão Geral – Tema 156, que a referida verba constitui vantagem remuneratória e deve ser estendida aos inativo e pensionista.

A repercussão Geral diz respeito a LC n. 159/04 do Estado de Mato Grosso, e que a Lei Complementar n. 277/07, possui a mesma redação, o que emana igual aplicabilidade.

Informa que os 12% da Lc, 159/04 já foram incorporados ao seu vencimento, mas que os 6% da Lei Complementar n. 277/2007 não foi implementado.

Requereu tutela liminar e no mérito pela concessão definitiva da ordem para determinar ao Impetrado que incorpore a verba de 6 ̈% aos seus vencimentos.

O pedido liminar foi indeferida (ID 3879132).

O Impetrado, apresentou informações e defendeu, aduzindo preliminarmente, a decadência da ação mandamental, e no mérito, que a verba postulada foi extinta pela Lei Complementar n. 290/2007, e que garantiu a incorporação da verba aos proventos da impetrante, postulando pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no sentido da Denegação (ID 4859795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

De fato, no caso não há que se falar em decadência, isso porque, adota-se o posicionamento deste Sodalício de que não se verifica a decadência do prazo para impetrar a Ação Mandamental, quando se tratar de ato inquinado de ilegal que se renova mês a mês, como em tese invocado no presente caso.

Assim sendo, verifica-se que a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora se concretiza toda vez que a impetrante recebe seus vencimento, ausente da gratificação que alega ter direito.

Desse modo, sabe-se que nas relações jurídicas de trato sucessivo, há renovação periódica dos atos da autoridade indigitada coatora, cuja ilegalidade suscitada como fundamento da impetração, pretende o impetrante ver judicialmente afastada.

Sendo assim, na esteira dos entendimentos jurisprudenciais reiterados, é certo que o curso do prazo decadencial prescrito na Lei do Mandado de Segurança renova-se quando da prática de cada ato.

Destarte, não há que se falar em decadência do direito de ação, pois, entende-se que o mandamus foi impetrado dentro do prazo conferido pela lei.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Doneide Coelho de Souza Ferreira, contra o ato ilegal, praticado pela autoridade coatora que teria deixado e incorporar automaticamente aos proventos o percentual de 6%, inerente a verba de incentivo à docência, previsto na Lei Complementar n. 277/07.

Não obstante as alegações deduzidas na inicial, verifica-se que a parte não conta com direito líquido e certo.

De fato, a Lei Complementar 277/07, em seu artigo 3o instituiu o incentivo de aprimoramento à docência, cito:

Art. 3o Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, correspondente a 6% (seis por cento), do subsídio da classe e nível, em que se encontram posicionados os servidores de carreira e contratados temporariamente no cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.

No entanto, posteriormente foi editada a Lei Complementar n. 290/2007, que extinguiu a verba de incentivo à docência e incorporou-a aos subsídios de todos os professores em atividade e também aos que já estavam aposentados.

Antes da extinção da verba indenizatória de incentivo à docência, a Impetrante percebia da seguinte forma, cito a ficha financeira de agosto de 2007:

Proventos – R$ 1.896,33

Posteriormente, após a aprovação da LCE n. 290/2007, a Impetrante teve a verba indenizatória incorporada ao seu subsídio, conforme se extrai da ficha financeira colacionada ao Id n. 3773778, mais precisamente quanto ao mês de setembro de 2007, passando a mesma a receber o seguinte valor:

Proventos - R$ 2.010,05

Embora a impetrante alegue que não, nota-se que houve sim a incorporação em seu subsídio da referida verba, tendo em vista a sua extinção.

Em caso análogo já decidiu esta Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - VERBA INDENIZATÓRIA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - AFASTADA - VERBA INCORPORADA AO SUBSÍDIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE RETRAÇÃO SALARIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Com a edição da Lei Complementar no. 290/2007 houve a extinção da verba de incentivo à docência, no entanto, o valor que a ela correspondia foi incorporado aos subsídios de todos os professores em atividade e também aos que já estavam aposentados, motivo pelo qual, não há que se falar em retração salarial. (MS 53207/2008, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2009, Publicado no DJE 21/07/2009

Destarte, constata-se que, diferentemente do que alega a Impetrante, a referida verba foi incorporada aos seus vencimentos.

Assim, não se faz presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, motivo pelo qual denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020